Tribunal: TJDFT
Processo: 0716435-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716435-33.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GILDO KORTE RECORRIDO: CRISTIANO MIGUEL OLIVEIRA DE MELO LAQUIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. EMBARGOS DE TERCEIRO. COTA DE CONSÓRCIO. TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. TRANSAÇÃO NÃO OPONÍVEL A TERCEIROS. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não merece conhecimento pedido veiculado somente em sede de apelação e dirigido à pessoa jurídica estranha aos autos. 2. O embargante diz ser titular de fato da cota de grupo de consórcio que foi penhorada no feito executivo, a qual teria sido adquirida de boa-fé do executado, conforme procuração pública e comprovantes de pagamento juntados, não tendo sido possível a transferência formal para seu nome apenas porque sua remuneração mensal não atingiu as exigências da administradora do consórcio. 3. Conforme dispõe o art. 13 da Lei n. 11.795/2008, “os direitos e obrigações decorrentes do contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, poderão ser transferidos a terceiros, mediante prévia anuência da administradora”. 4. Sem observância da legislação de regência, a simples invocação da boa-fé, desacompanhada de elementos robustos de prova que sustentem a regularidade da transação narrada nos autos, não é suficiente para respaldar a pretensão do recorrente, que não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC. Logo, deve ser mantida a penhora da cota do consórcio levada a efeito no processo executivo. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 422, 674, § 1o, 677 e 884, todos do Código Civil, sustentando que o acórdão recorrido não considerou a boa-fé objetiva do insurgente, o qual adquiriu a cota de consórcio no 227 do Grupo 001.001, de forma lícita e com todas as cautelas, sendo necessária a exclusão da constrição judicial sobre referida cota. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pede a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (ID 62814326). Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação do recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios majorados (ID 63771824). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 422, 674, § 1o, 677 e 884, todos do Código Civil, porque o entendimento da turma julgadora, sobre ser ônus do autor provar fato constitutivo de seu direito, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “o art. 373 do CPC dispõe que o ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito” (AgInt no AREsp n. 2.509.921/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Dessa forma, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.886.153/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Além disso, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigma. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no REsp n. 2.115.627/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024). Quanto aos pedidos de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, formulado pelo recorrente, e de condenação do recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios majorados, formulado pelo recorrido, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020